Tribunal: TJMT
Processo: 1001554-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
RAI no 1001554-72.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Danilo Alves Rodrigues dos Santos, tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para retirada do nome do recorrente dos cadastros de inadimplentes, pleiteado na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, proposta em face da OI S/A.
Nas razões recusais, sustenta o agravante, em síntese, que a incumbência da comprovação da regularidade na inserção do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito compete a empresa agravada.
O indeferimento da liminar se impõe.
A uma, porque, a priori, a inclusão do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito se deu em razão de dívida cuja existência não restou prontamente afastada com os documentos que instruem a exordial, sendo imprescindível regular dilação probatória a ser produzida no feito de origem, assim, a inserção do nome do devedor no rol dos inadimplentes caracteriza, neste momento processual, exercício regular de direito do credor.
A duas, porque, a mera inclusão do nome do devedor nos aludidos cadastros não traduz demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada deste agravo, logo, como o periculum in mora é conditio sine qua non para o deferimento da liminar, a ausência de sua configuração torna imperioso o indeferimento do pedido inaugural. Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, confira-se em AgInt no REsp 1655588/TO – Terceira Turma – Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJE: 02/10/2017.
Com essas considerações indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator